Tribunal: TJMT
Processo: 1031488-54.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031488-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLENIA ALVARENGA DE SOUZA SOLEDADE - CPF: 013.523.151-57 (APELANTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

2. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GLENIA ALVARENGA DE SOUZA SOLEDADE
contra a sentença proferida pelo juízo da quinta vara de fazenda pública da comarca de Cuiabá, nos autos da ação previdenciária identificada pela numeração única: 1031488-54.2017.8.11.0041, movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, fundamentada na não constatação da incapacidade laborativa da requerente (Id: 181213687).

Inconformada, a parte apelante argumenta em suas razões que preenche os requisitos necessários para a concessão do beneficio previdenciário, uma vez que o acidente sofrido no trabalho gerou uma sequela permanente, que reduziu sua capacidade funcional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 181213691).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, todavia,
se absteve
de se manifestar por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id: 182411167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte requerente ajuizou a presente ação alegando que sofreu um acidente de trânsito em 15/03/2017 enquanto se dirigia ao seu trabalho, o que motivou o recebimento do benefício de auxílio-doença previdenciário NB 618.094.884-8.

Assevera que o sinistro supracitado, gerou u uma sequela permanente que reduziu sua capacidade funcional, impedindo-a de voltar a exercer sua atividade laboral.

Sustenta que em 31/07/2017, seu beneficio foi indevidamente cessado, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Após o regular tramite do feito, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se na ausência de incapacidade laborativa da parte requerente ora apelante.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

Primeiramente, vejamos como a Lei nº 8.213/91 conceitua acidente de trabalho:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Vislumbra-se no laudo pericial que a recorrente “
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite ou reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.
” (Id: 181213683).

Ressalta-se que, o perito nomeado pelo juízo de origem em seu laudo pericial, concluiu da seguinte forma:

“
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade ou redução da capacidade laborativa habitual.” (Id: 181213683).

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora, ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Ademais, verifica-se que a autora possui 39 (trinta e nove) anos de idade, então consegue manter suas atividades profissionais e até mesmo se inserir em novas oportunidades.

Assim, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002155-32.2022.8.11.0025, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2024)(destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024